Tribunal: TJES
Processo: 5015364-79.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015364-79.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: CELINA LIMA DA SILVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.511/1991 E 4.565/1991. NATUREZA ASSISTENCIAL DA VERBA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a complementação de pensão por morte e condenar a autarquia ao pagamento do benefício previsto na Lei Estadual nº 4.565/1991, inclusive com parcelas retroativas desde o óbito do instituidor, ex-empregado público celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no art. 37, § 15, da Constituição Federal, introduzida pela EC nº 103/2019, impede a concessão de complementação de pensão por morte a dependente de empregado público celetista vinculado ao RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 15, da Constituição Federal deve ser interpretado sistematicamente com os §§ 14 a 16 do art. 40, que tratam exclusivamente de servidores ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A vedação constitucional à complementação de aposentadorias e pensões restringe-se aos servidores estatutários submetidos ao RPPS, não alcançando empregados públicos celetistas vinculados ao RGPS.

O instituidor da pensão mantinha vínculo celetista com a autarquia e era aposentado pelo INSS, circunstância que afasta a incidência da norma constitucional invocada pelo ente público.

A complementação prevista nas Leis Estaduais nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991 constitui obrigação autônoma do empregador, desvinculada de regime previdenciário contributivo.

A verba possui natureza assistencial, sendo custeada diretamente pelo ente público, sem exigência de contribuição específica e sem vinculação ao instituto previdenciário estadual.

O princípio tempus regit actum não afasta o direito ao benefício, pois a vedação constitucional não se aplica à categoria profissional do instituidor, ainda que o óbito tenha ocorrido após a EC nº 103/2019.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo está pacificada no sentido da inaplicabilidade do art. 37, § 15, da CF aos empregados públicos celetistas vinculados ao RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 37, § 15, da Constituição Federal aplica-se exclusivamente aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

2. A complementação de pensão paga a empregados públicos celetistas vinculados ao RGPS não se submete à vedação introduzida pela EC nº 103/2019.

3. A complementação prevista em lei estadual possui natureza assistencial e constitui obrigação autônoma do ente empregador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 15, e 40, §§ 14 a 16; Leis Estaduais nº 4.511/1991 e nº 4.565/1991.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5023345-67.2022.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 10/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5028438-74.2023.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.159.540/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015364-79.2025.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES

APELADO: CELINA LIMA DA SILVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CELINA LIMA DA SILVEIRA
, que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do ato administrativo que indeferiu o benefício e condenando o ente autárquico a implementar, em favor da apelada, o pagamento da complementação de pensão mensal prevista na Lei Estadual nº 4.565/1991, com o adimplemento das parcelas retroativas desde a data do óbito do instituidor.

Em suas razões sustenta o apelante que a Emenda Constitucional nº 103/2019, ao introduzir o § 15 ao artigo 37 da Constituição Federal, vedou expressamente o pagamento de complementação de aposentadorias e pensões a servidores públicos.

Argumenta que, sob a ótica do princípio
tempus regit actum
, o óbito do instituidor ocorreu em 2025, após a vigência da vedação constitucional. Defende a inaplicabilidade da distinção entre servidores estatutários e celetistas para fins de incidência da norma.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a legalidade da recusa administrativa do DER/ES em conceder a complementação de pensão por morte à apelada, viúva de ex-empregado público celetista, à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Extrai-se dos autos que o instituidor da pensão, José Arthur Bernardes da Silveira, mantinha vínculo sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com a autarquia apelante, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).

Em razão de seu óbito, ocorrido em 02 de janeiro de 2025, a apelada passou a perceber pensão por morte previdenciária e requereu o pagamento da complementação prevista no artigo 2º da Lei Estadual nº 4.565/1991, pleito indeferido com fundamento no artigo 37, § 15, da Constituição Federal.

O pedido restou acolhido pelo juízo
a quo
e, sem delongas, adianto que o apelo não comporta provimento.

Mister destacar, de início, a redação da norma constitucional invocada pelo apelante como óbice à concessão do benefício:

Art. 37, § 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

Da leitura sistemática do dispositivo, constata-se remissão expressa aos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Tais regramentos, por sua vez, disciplinam o regime de previdência complementar destinado exclusivamente a "servidores públicos ocupantes de cargo efetivo", submetidos, portanto, a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Logo, a vedação encartada no texto constitucional direciona-se unicamente às complementações atreladas a servidores estatutários (regime próprio).

O instituidor do benefício aqui vindicado detinha vínculo celetista com o DER/ES, submetendo-se ao Regime Geral de Previdência Social (INSS). Tal constatação fática e jurídica afasta, assim, a incidência do artigo 37, § 15, da Constituição Federal sobre a relação material vertida nestes autos.

Ademais, a complementação instituída pela legislação estadual (Leis nº 4.511/1991 e 4.565/1991) consubstancia obrigação autônoma suportada diretamente pelo ente empregador, desvinculada de contribuição ao instituto previdenciário estadual.

No ponto, impende salientar que a referida complementação reveste-se de nítida natureza assistencial.

Diversamente dos benefícios previdenciários
stricto sensu
, tal verba prescinde de prévia e específica contrapartida contributiva por parte do servidor celetista, sendo custeada diretamente com recursos do orçamento do órgão de origem ou suplementada pelo Tesouro Estadual, sem qualquer ingerência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

Trata-se, em verdade, de obrigação legal, cujo escopo precípuo é a preservação do poder aquisitivo e da dignidade do ex-servidor e de seus dependentes, o que reforça o descabimento da aplicação de vedações constitucionais afetas exclusivamente ao sistema previdenciário contributivo dos cargos efetivos.

Rejeito, outrossim, o argumento lastreado no princípio
tempus regit actum
.

Afinal, embora o óbito do instituidor tenha ocorrido em 2025, a regra proibitiva introduzida pela emenda, repise-se, não alcança empregados celetistas. Consequentemente, a superveniência do marco temporal não tem o condão de suprimir direito embasado em legislação estadual plenamente válida e aplicável à categoria à qual pertencia o
de cujus
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, que reafirma a inaplicabilidade do artigo 37, § 15, da Constituição Federal aos empregados públicos vinculados ao RGPS:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SUPRESSÃO – CONTRADITÓRIO – EC 103/2019 – LEI ESTADUAL No 4.511-1991 – APOSENTADORIA PELO INSS – CELETISTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO. 1. O benefício de complementação de pensão tem por fundamento o artigo 2o, da Lei Estadual n.o 4.565, de 27.09.1991 (...).
2. A previsão contida na Emenda Constitucional nº 103/2019, a qual incluiu o §15 no artigo 37 da Constituição Federal, trata de norma aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social. 3. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista para com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo e foi aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão. Além disso, há lei regulamentadora e o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5023345-67.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível; Relatora: Desembargadora Heloísa Cariello, Julgamento: 10/06/2024).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS). VÍNCULO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)
O art. 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela EC 103/2019, veda a complementação de aposentadorias e pensões por morte apenas para servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), não abrangendo benefícios concedidos pelo RGPS para servidores celetistas. O instituidor do benefício possuía vínculo celetista com o DER/ES e foi aposentado pelo RGPS (INSS), o que afasta a aplicação da norma constitucional invocada para indeferir a complementação de pensão, uma vez que o benefício não decorre do regime próprio de previdência.
(...) (TJES, Apelação Cível n. 5028438-74.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível; Relator: Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes).

De conseguinte,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da iliquidez da sentença, incumbirá ao juízo da liquidação proceder ao acréscimo dos honorários recursais (
Não havendo, desde logo, base de cálculo certa quanto aos honorários advocatícios, afigura-se inviável estabelecer um percentual fixo, desde já, a título de majoração da verba honorária. Precedentes
.
Recurso integrativo parcialmente acolhido apenas para determinar que compete ao juízo da liquidação proceder ao acréscimo dos honorários recursais.

EDcl no AgInt no AREsp n. 2.159.540/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)